Tribunal: TJDFT
Processo: 0704970-81.2024.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu, no contexto de violência doméstica, pelos delitos de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, CP) e ameaça (art. 147, CP), combinados com os arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006, fixando-lhe pena de 1 ano de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena por 2 anos. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena e substituição por medidas alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar o conhecimento parcial do recurso, diante da ausência de interesse recursal; (ii) definir se a ausência da vítima na audiência de instrução compromete a plenitude do contraditório e da ampla defesa; (iii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iv) determinar se a embriaguez voluntária afasta ou atenua a culpabilidade; e (v) avaliar a necessidade de redimensionamento da pena ou sua substituição por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos pontos em que pleiteia a fixação do regime aberto, pois já estabelecido na sentença, e quanto ao pedido de afastamento de condenação por danos morais, já que não houve tal condenação, não se conhece do apelo, pois ausente o interesse recursal.
4. Prevalece a compreensão de que a não oitiva da vítima em juízo não gera prejuízo ao réu quando o acervo probatório é corroborado por laudo pericial e depoimentos coerentes de testemunhas presenciais e agentes estatais que, inclusive, confirmaram o depoimento inquisitorial feito pela vítima.
5. A suficiência probatória se comprova pela convergência entre exame de corpo de delito apto a evidenciar lesões compatíveis com a narrativa acusatória e testemunhos que confirmam a dinâmica criminosa.
6. O encargo de demonstrar excludentes de ilicitude, culpabilidade ou fatos impeditivos recai sobre a defesa, conforme art. 156 do CPP, não sendo possível infirmar a materialidade e a autoria apenas com alegações genéricas.
7. A embriaguez voluntária, à luz da teoria da actio libera in causa (art. 28 II, CP), não exclui a imputabilidade nem atenua a pena, pois o agente foi livre na decisão de se intoxicar.
8. A súmula 588 do STJ veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico, mas não obsta a suspensão condicional da pena, desde que presentes os requisitos do art. 77 do CP.
9. Mantém-se a dosimetria, pois feita em atendimento aos arts. 59 e 68, ambos do C.P.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência da vítima em audiência não acarreta prejuízo ao réu quando outras provas idôneas corroboram a acusação.
2. A embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade nem justifica redução de pena, à luz da teoria da actio libera in causa.
3. A substituição da pena corporal por restritivas de direitos é inviável em crimes de violência doméstica contra a mulher, conforme Súmula 588/STJ.
4. Não há interesse recursal quanto à fixação do regime aberto e a condenação de danos morais, quando a sentença já fixou tal regime e não condenou o apelante em danos morais.